Tribunal: TJDFT
Processo: 0704146-24.2021.8.07.0006
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. DESISTÊNCIA. REEMBOLSO INTEGRAL. NÃO SE AMOLDA AOS CASOS DE CANCELAMETO DA PANDEMIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela empresa ré contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, e condenou a ré a pagar ao autor a importância de R$ 2.973,60 (dois mil, novecentos e setenta e três reais e sessenta centavos), a título de dano material, bem como a pagar a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por dano moral.

2. Sobressai dos autos que o autor adquiriu passagens aéreas relativas ao itinerário Brasília/Cancun, para o dia 18/03/2020, 09h20 e retorno para o dia 27/03/2020, 22h. Com os documentos acostados aos autos verifica-se que o autor/recorrido recebeu um e-mail no dia 27/12/2019, o qual a empresa aérea informava que por motivos de ajustes na malha aérea, houve a necessidade de alteração de horário do seu voo do dia 27/03/2020 e ainda trazia a seguinte informação: “A remarcação ou cancelamento de seu voo são realizados gratuitamente, sem a cobrança de taxas. Sujeita a disponibilidade de assentos. ” No dia 15/03/2020 a parte autora requereu o cancelamento do voo. E no dia 18/03/2020 recebeu um comunicado informando que haveria a cobrança taxa de reembolso no valor de R$ 2.973,60 (dois mil novecentos e setenta e três reais e sessenta centavos).

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

4. Ressalto que o passageiro tem direito a rescindir o contrato de transporte antes de iniciada a viagem, sendo-lhe devida a restituição do valor da passagem, desde que feita a comunicação ao transportador em tempo de ser renegociada (art. 740 do Código Civil), tal como no caso em exame, em que as autoras desistiram da viagem com aproximadamente 3 (três) dias de antecedência.

5. Por outro lado, ressalto que a Lei 14.034/2020 se refere ao cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021, o que não se amolda ao presente caso, tendo em vista que o cancelamento foi requerido em dia anterior a estas datas.

6. Por fim, quanto ao dano moral, observa-se que as tratativas da recorrente obter o reembolso integral do valor das passagens aéreas configuram meros aborrecimentos e vicissitudes do cotidiano, a que todos estamos sujeitos, sem aptidão para render ensejo à indenização por dano moral. Na hipótese em análise, portanto, não se verifica nenhuma ilicitude para condenar a parte recorrida, uma vez que os danos sofridos não invadem a esfera dos direitos de personalidade.

7. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para exclui a indenização por dano moral, mantida no mais a sentença, por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.

8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.